Tribunal: TJSP
Processo: 1009998-04.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009998-04.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que são
embargantes SÉRGIO MANSUR ANDALAFT, SCENIKA DIAGNOSTICOS
COMERCIO IMPORTACA e ROBERTA ALESSANDRA TORRES ROIZ, é
embargado BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009998-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no
2
Comarca: Barueri – 3a Vara Cível
Embgte.: Sérgio Mansur Andalaft e outros.
Embgdo.: Beckman Coulter Brasil Comércio e Importação de Produtos de
Laboratório Ltda.
VOTO No 47.864
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BEM
MÓVEL. COMPRA E VENDA. COBRANÇA. Não
havendo no julgado qualquer vício que comporte
declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à
manifestação do inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 315/325 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Alegam os embargantes que o v. acórdão é
omissão uma vez que não considerou o instrumento de distrato para fins de
considerar a novação da dívida e a impossibilidade de cobrança pautada
nos contratos inicialmente celebrados entre as partes. Aduzem que as notas
fiscais juntadas comprovam cabalmente a novação, pois referidos
documentos foram relacionados no distrato. Enfatizam que também não foi
observado o inteiro teor do distrato, principalmente quanto à concordância
das partes em não mais reclamarem sobre qualquer direito e obrigação
acerca do pagamento de produtos e equipamentos. Salientam que jamais
tentaram se furtar em entregar o maquinário e que foi o autor quem quedou-
se inerte. Além disso a devolução dos equipamentos restou acordada no
instrumento do distrato. Discorrem acerca da prescrição dos valores
exigidos tendo em vista o vencimento antecipado do contrato no ano de
2012, época em que ocorreu a primeira inadimplência. Assim, o débito
exigido pelo embargado se encontra integralmente prescrito. Por fim,
prequestionam as matérias ventiladas no recurso para fins de interposição
de recursos junto aos Tribunais Superiores, inclusive em relação ao alegado
cerceamento de defesa.
É o relatório.
Inicialmente, em que pese fosse caso de
julgamento do presente recurso pela via presencial, considerando o
reconhecimento de pandemia do novo coronavírus pela Organização
Mundial de Saúde e a suspensão das Sessões de Julgamento pela
Presidência deste Tribunal, nos termos do Provimento no 2545/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009998-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no
3
Outrossim, observando o princípio da celeridade,
considerando que o resultado do julgado não traz prejuízos à parte a quem
interessaria o julgamento presencial, mostra-se prudente que este se faça
por meio virtual.
Ademais, o julgamento presencial visa assegurar
à parte o direito de sustentação oral de suas razões, mas é incabível em
embargos de declaração.
E,
rejeitam-se
os
presentes
embargos
de
declaração, pois ao tentar apontar vícios no aresto, os embargantes
claramente enveredaram-se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do julgamento, e para tal,
indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a
simples leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício
que comporte declaração, estando o julgamento completo, e somente a não
leitura do acórdão é que poderia justificar a interposição dos presentes
embargos.
Ora, inexistem as omissões apontadas pelos
embargantes na medida em que o v. acórdão ora embargado bem analisou
as questões postas em julgamento, nos seguintes termos:
“Da análise dos autos temos que a dilação probatória
pretendida pelos apelantes era absolutamente prescindível ao
deslinde da questão posta em julgamento.
Assim, torna-se evidente ser incabível o pedido de
reconhecimento de cerceamento de defesa, pois é certo que o
eminente magistrado, destinatário final da prova, apenas fez
adequado e sensato uso da faculdade contida no artigo 370,
do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a
necessidade de produção da prova testemunhal pretendida
pelos apelantes.

Observe-se que o culto juiz de primeiro grau atento ao norte
previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar a
instrução do processo, pois, como observa o insigne
processualista JOÃO BATISTA LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009998-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no
4
diretor material do processo exercendo poder de estímulo
e de intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional
qualificada;"
Portanto, a não realização da prova pretendida não se mostrou
prejudicial, tendo em vista que o conjunto probatório formado
se mostra suficiente a justificar o julgamento da lide no estado
em que se encontra.
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Também não comporta acolhida a alegação de ocorrência da
prescrição.
A presente ação de cobrança encontra lastro em cinco
contratos de compra e venda de máquinas/equipamentos
datados de 04/05/2010 (contrato no 304
fls. 27/33),
23/12/2010 (contrato no 303 fls. 35/41), 26/03/2010 (contrato
no 309 fls. 43/49) e 13/06/2011 (contratos no 306 e 305 fls.
51/56 e 58/64), alegando a autora que o débito se refere a
parcelas dos aludidos contratos vencidas a partir de
04/08/2014.
A alegação dos apelantes de que os contratos objeto da
presente ação foram extintos em razão da assinatura de um
distrato em dezembro/2012 e que houve novação da dívida
representada nos referidos instrumentos não se sustenta na
medida em que, como bem salientado pelo magistrado
sentenciante, o distrato faz menção expressa ao instrumento
datado de 01/01/2010, como bem se infere às fls. 170,
instrumento este que não é objeto da presente cobrança.
Assim, se os débitos cobrados na presente demanda são
aqueles vencidos a partir de 04/08/2014 e a presente demanda
foi proposta em 17/07/2019, não transcorreu o prazo
prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I do
Código Civil.
E pleno é o interesse de agir da autora, tendo em vista que os
contratos objeto da presente ação não foram extintos pelo
distrato assinado entre as partes, podendo a mesma exercer o
seu pleno direito de credora.
Quanto à peça inaugural, nenhuma irregularidade se observa
em aludido petitório, eis que bem descrito e fundamentado e o
pedido, tanto é que os requeridos apresentaram defesa
invocando várias teses e alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009998-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no
5
Assim, restam afastadas as preliminares de falta de interesse
de agir e inépcia da inicial.
No mérito, respeitada a combatividade dos patronos que
defendem os interesses dos apelantes é certo que estes não
honraram com as obrigações assumidas nos contratos cuja
cobrança é pretendida pela autora.
As alegações de que houve a novação da dívida, repise-se,
não restaram demonstradas pelo distrato assinado pelas
partes uma vez que aludido documento se refere a contrato
cujo débito não é objeto da presente cobrança.
Assim, as alegações apresentadas não possuem o condão de
afastar a bem fundamentada sentença de primeiro grau, pois o
mero inconformismo dos demandados com o resultado da lide
que lhe foi desfavorável não servem de justificativas para
afastar o decreto de procedência do pedido formulado na
exordial.
O acerto da decisão atacada é inequívoco, pois em perfeita
consonância com o conjunto probatório formado nos autos e
no conteúdo livremente pactuado entre as partes.
Na precisa lição de SÍLVIO DE SALVO VENOSA (in "Direito
Civil", vol. II, ed. Atlas. p. 394) temos:
"As obrigações correspectivas dos contratos bilaterais
aparecem de forma cristalina no art. 476: 'Nos contratos
bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (antigo,
art. 1092). Trata-se do tradicional princípio do exceptio non
adimpleti contractus, que não é de origem romana, mas
posterior.
Nos contratos bilaterais, ambas as partes têm direitos e
deveres. O fato de um volume maior de deveres estar
carreado apenas a uma das partes não retira sua natureza
bilateral. Há interdependência de deveres, claramente
percebida na compra e venda e na locação por exemplo. A
exceptio, exceção do contrato não cumprido, só tem
aplicabilidade nos contratos dessa espécie. Não é
admitida nos contratos unilaterais, porque todo o peso do
contrato onera só uma das partes. Esta nada tem a exigir
da outra.
Como foi exposto, nos contratos bilaterais, cada parte tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009998-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no
6
direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença.
É característica ínsita ao sinalagma presente nesse
negócio. Permite a lei que o contratante suste sua parte no
cumprimento até que o outro contratante perfaça a sua. É
uma 'exceção' tratada dentro do princípio romano de que a
exceptio é uma forma de defesa.
O contratante opõe essa exceção como forma de se
defender contra o outro contratante inadimplente. É
exceção de mérito. Com essa oposição, o contratante
logra apor um obstáculo legal à exigência de seu
cumprimento, pelo não cumprimento da outra parte.
Pressupõe-se, por outro lado, que o contratante em falta
esteja a exigir indevidamente o cumprimento do contrato.
Esse é justamente o âmago da questão, a ser examinado
pelo juiz em cada caso concreto. Se o contratante está em
dia com o cumprimento de suas obrigações, pode
validamente exigir que o outro cumpra a avença no que lhe
couber.
O fundamento desse princípio repousa no justo equilíbrio
das
partes
no
cumprimento
do
contrato,
fundamentalmente em razão da equidade, portanto. É uma
aplicação do princípio da boa-fé que deve reger os
contratos, por nós já referido".
E como já diziam os romanos "allegare nihil et allegatum non
probare paria sunt", vale dizer alegar e não provar equivale a
nada alegar.
Assim, as alegações dos réus não se mostraram capazes de
afastar as provas dos autos, sendo que, "o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor" (CPC, art.
373, II).
De fato, preleciona o renomado VICENTE GRECCO FILHO
(Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., Saraiva, 13a ed.
1999, p. 189):
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe,
no processo civil, o princípio geral do 'in dubio pro reo'.
No processo civil, 'in dubio', perde a demanda quem
deveria provar e não conseguiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009998-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no
7
É importante repetir que, conquanto a prova do fato
constitutivo incumba ao autor, isto não quer dizer que o
réu não tenha interesse em fazer contraprova do fato
constitutivo ou prova de sua inexistência."
Quanto
à
possibilidade
de
devolução
das
máquinas/equipamentos objetos dos contratos de compra e
venda celebrados, de fato, tendo em vista o transcurso
temporal e a depreciação dos respectivos bens, não se mostra
crível que os apelantes entendam que tal opção seria a mais
escorreita a ser adotada pela autora ao invés da cobrança dos
valores por eles devidos.
Assim, a manutenção da sentença é medida de rigor.” (fls.
321/325)

Além disso, o julgado considerou válidos os
fundamentos da r. sentença que analisou, pormenorizadamente, todos os
pontos levantados pelos embargantes, não se justificando a assertiva de
vício no Acórdão, pois é permitada a utilização das razões de decidir da
sentença, nos termos do que prevê o artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal
uma de duas hipóteses: ou os embargantes não leram, de forma intelectiva,
o v. aresto embargado, ou não se conformam com aquilo que está
expressamente consignado.
Desta forma, o que pretendem os embargantes é
forçar novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida
pois, a toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão
posta em julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está
em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando
atrelada aos entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso
em que, julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção
dos embargantes.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração --- não de substituição” (STJ, Recurso
Especial 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009998-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no
8
Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não
conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p. 24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de
responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos
para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar
em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que
diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em
segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas todas as questões postas em
julgamento, atento ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E
mesmo
quando
se
pretende
o
prequestionamento pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos
tribunais superiores, observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos
embargos de declaração no 4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as
questões
suscitadas
no
recurso,
não
havendo
necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos
legais mencionados pela embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar
um prequestionamento necessário à interposição de
recurso extraordinário, o tema a ser prequestionado deve
ser pertinente às questões expressamente ventiladas para
julgamento nas instâncias ordinárias, de forma que o
Tribunal não pudesse omiti-lo, ficando sujeito a embargos
declaratórios para suprir a omissão. O que o Tribunal tinha
de dizer, não pode ser forçado a declarar, nem é órgão
consultivo para responder questão não devolvida ao
exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP - RT
177/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009998-04.2019.8.26.0068/50000 -Voto no
9
E, in casu, como emerge da simples leitura do
acórdão, há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas
as questões devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com
abundância e exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser
afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica